Tribunal: TJES
Processo: 1118130-32.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1118130-32.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITA SAUDE ADM HOSPITALAR DE SISTEMAS DE SAUDE LTDA- e outros

APELADO: ANA PAULA ALVES LEAL e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ALEGAÇÃO ATINENTE À AUSÊNCIA DE CUIDADOS E ERRO NA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, condenou solidariamente os réus (SAMEDIL e Casa de Saúde São Sebastião) ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais, em virtude do falecimento do marido da autora após cirurgia de hérnia de disco e posterior transferência hospitalar sem autorização familiar. Alegações de má prestação de serviços hospitalares e inadequada transferência do paciente foram discutidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil da apelante pela má prestação de serviços hospitalares, especialmente no que se refere à transferência do paciente entre hospitais; (ii) determinar a necessidade de nova perícia para elucidar pontos controversos sobre o atendimento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No presente caso, a sentença apelada, em resumo, levou em conta o laudo pericial, às fls. 367-378, que não apresentou respostas a quesitos cruciais para o deslinde da controvérsia.

5. Como cediço, de acordo com o art. 479, do CPC, o julgador não está adstrito ao laudo produzido, devendo este ser apreciado de acordo com o disposto no art. 371 do CPC, ou seja, em conjunto com os demais elementos probatórios.

5. O laudo pericial apresentado nos autos é considerado genérico e insuficiente, não esclarecendo adequadamente questões essenciais como a análise de possíveis doenças pré-existentes e os riscos associados à transferência do paciente, configurando cerceamento de defesa.

6. Conforme o art. 480 do CPC, é cabível a realização de nova perícia quando a matéria não está suficientemente esclarecida. A ausência de respostas claras nos quesitos dos itens 02 (fl. 369), 13 (fl. 375) e 14 (fl. 371) do laudo original evidencia a necessidade de uma nova avaliação técnica para garantir o completo esclarecimento dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada de ofício, com retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova perícia, em conformidade com o art. 480 do CPC.

Tese de julgamento
:

A insuficiência da prova pericial que compromete o julgamento demanda a realização de nova perícia técnica, nos termos do art. 480 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, art. 6º e 196; CPC, art. 371, 479, 480; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1737837/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 608350/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 07.12.2020; TJ-ES, Apelação Cível 0004742-71.2014.8.08.0069, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 15.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, de ofício, declarar a nulidade da sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MARIA JOSÉ ALVES LEAL
em face da ora apelante e
CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à título de danos morais, acrescido de juros de mora desde o evento danoso (art. 398 CC e S. 54 STJ) e correção monetária a partir da data de arbitramento (S. 362 do STJ). Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais,
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
aduz, em síntese, que:
(i)
“Conforme documentação anexa aos autos, verifica-se que, dentro de suas atribuições como operadora do plano, essa Apelante prestou toda a assistência necessária para que a saúde do paciente fosse reestabelecida”;
(ii)
“Embora a de cujos tenha alegado que essa Apelante possui responsabilidade sobre o falecimento de seu companheiro, a citada ponderação sequer foi suficientemente provada”;
(iii)
“contrariamente ao que foi apresentado, o Sr. Paulo na realidade foi transferido para hospital renomado com diversas especializações, entre elas, clínica médica, cirurgia geral, cardiologia, ortopedia-traumatologia, entre outras”;
(iv)
“a mencionada transferência em nada teve relação com o falecimento do paciente, posto que mesmo antes da remoção, o beneficiário do plano já não mais apresentava melhoras em resposta aos tratamentos realizados”;
(v)
“Conforme se destaca da perícia realizada no curso da ação originária, verificou-se que, na realidade, o quadro clínico do paciente falecido decorre de efeito adverso de seu próprio organismo, que em nada se relaciona com eventual ação humana”;
(vi)
“é imperioso frisar que, de acordo com o laudo elaborado, no ato da transferência, o Sr. Paulo já havia recebido alta do ambiente da UTI, consequentemente, já não mais necessitava de medicamentos ou cuidados exclusivos da Unidade de Terapia Intensiva”;
(vii)
“o falecimento do beneficiário não pode ser atribuído a uma suposta má prestação de serviço, isso porque o óbito em verdade foi resultado de reação adversa do corpo do indivíduo”;
(viii)
“A realização de transferência para clínica especializada, devidamente habilitada e instruída com todos os equipamentos necessários para manter os cuidados com a saúde do beneficiário em nada encontra nexo de causalidade com o óbito, de modo que a responsabilidade atribuída a essa Apelante deve ser afastada”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que o pedido autoral seja julgado improcedente, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação ao pagamento da indenização por danos morais, pugna pela minoração do valor arbitrado em sentença.

Contrarrazões apresentadas por
SANDRA MARA ALVES LEAL DO AMARAL E OUTROS
no Id n.

7607399, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela parte requerida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
com vistas ao reexame de r. sentença prolatada pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MARIA JOSÉ ALVES LEAL
em face da ora apelante e
CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à título de danos morais, acrescido de juros de mora desde o evento danoso (art. 398 CC e S. 54 STJ) e correção monetária a partir da data de arbitramento (S. 362 do STJ). Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Na origem, MARIA JOSÉ ALVES LEAL ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face da CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO e SAMEDIL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO LTDA, alegando, em suma, que:
i)
seu marido, Paulo Ferreira Leal, foi internado para se submeter a uma cirurgia de hérnia de disco, na Casa de Saúde São Sebastião no dia 28 de Outubro de 1996;
ii)
em decorrência da cirurgia, o paciente veio a sofrer uma parada cardíaca, entrando em estado de coma profundo;
iii)
em virtude do coma profundo, o paciente ficou na UTI do referido hospital pelo período de 28 dias e mais 12 dias no quarto, sem contudo apresentar nenhuma melhora no seu quadro clínico;
iv)
vencido 40 dias, a empresa SAMEDIL sem autorização dos parentes do paciente, transferiu o mesmo para o Hospital da Associação Beneficiente dos Funcionários da Estrada de Ferro Vitória Minas, onde permaneceu por alguns dias, sendo que após os parentes e médicos constatarem que o quadro clínico estava se agravando, decidiram removê-lo, com autorização médica, para o Hospital Dório Silva, o que não chegou a acontecer, pois o mesmo veio a falecer a caminho do referido hospital;
v)
seu marido era motorista da Viação Litorânea, recebendo mensalmente a importância de R$566,30 (quinhentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), sendo a única fonte de renda da família, que ainda possui 03 (três) filhos menores.

Com isso, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$191.409,40 (cento e noventa e um mil quatrocentos e nove reais e quarenta centavos), bem como indenização por danos morais a ser arbitrada por este Juízo.

Após ter sido devidamente citada, em contestação apresentada às fls. 60-70, CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO suscitou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que inexiste culpa do hospital ou de seu quadro clínico e que foram tomadas todas as medidas preventivas necessárias e normais para o caso em questão.

Por sua vez, em peça de defesa de fls. 88-100, SAMEDIL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO LTDA alegou a litigância de má-fé da Autora e que não praticou qualquer ato ilícito.

Réplica apresentada às fls. 112/115.

Termo de Audiência Preliminar às fls. 132/133, onde constatou-se a impossibilidade de conciliação. Em seguida, foram afastadas as preliminares suscitadas e deferida a produção de prova pericial.

Às fls. 135/138 a SAMEDIL indicou assistente técnico e apresentou quesitos.

Às fls. 140/144 a Autora apresentou seus quesitos.

Quesitos da CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO às fls. 145/146.

Ofício às fls. 148 solicitando aos requeridos que tragam aos autos o prontuário médico do falecido, Sr. Paulo Ferreira Leal, o que foi efetivamente cumprido nos termos do ofício de fls. 151.

Às fls. 161 o Perito nomeado aceitou o encargo, fixando, a título de honorários, a importância de 04 salários-mínimos.

Às fls. 167/168 e 169 os requeridos concordaram com os honorários fixados.

Despacho às fls. 174 declarando precluso o direito à produção de prova pericial, posto que os requeridos não depositaram os honorários periciais no prazo estipulado.

Intimados para dizerem se têm interesse na produção de outras provas, as partes mantiveram-se inertes.

Sentença inicialmente prolatada às fls. 186/195, ocasião em que o juízo de origem havia julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para condenar os requeridos ao pagamento de: (i) ndenização por danos materiais, consubstanciados no pagamento de pensão mensal no importe de 4/5 do salário do falecido, ou seja, R$566,30 (quinhentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), nos moldes acima já delineados, até quando o falecido completasse 70 (setenta) anos de idade e, (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Petição apresentada pela requerida SAMEDIL às fls. 186/195, alegando nulidade processual, uma vez que a publicação de 24 de março de 2010, bem como as subsequentes, não obedeceram as exigências contidas art. 236, § 1º, do CPC/73, o que acarretaria em nulidade de todos os atos processuais posteriores ao despacho de fl. 174.

O Despacho de fl. 204 anulou a publicação de fl. 175 e, consequentemente, todos os atos praticados a partir dela.

Em petição de fls. 206/208, a requerida SAMEDIL informou o depósito de honorários periciais.

À fl. 218, o perito anteriormente nomeado informou a impossibilidade de atuar nos autos.

À fl. 221, nomeado o perito GLICO DA CRUZ SOARES, que aceitou o encargo às fls. 226/229.

Em petição de fls. 281/283 os herdeiros da autora informaram seu falecimento e pugnam pela habilitação nos autos.

Na sequência, o despacho de fl. 303 apontou a necessidade de se observar a forma contida no art. 689 e ss. do CPC.

A requerida SEMEDIL se manifestou contrariamente ao pedido de habilitação às fls. 306/310 por considerar personalíssima a pretensão autoral.

A decisão de fl. 326 deferiu o pedido de habilitação aos peticionantes de fls. 281/283, com exceção ao Sr. Welington Luis do Amaral, não compreendido como herdeiro. Entendeu o juízo de origem que o pleito indenizatório da requerente é transmissível aos herdeiros.

Após intercorrências processuais, o laudo pericial foi apresentado às fls. 359/378.

Após manifestação das partes, a requerida, à fl. 387, e a requerente, às fls. 389/397, pugnaram pelo julgamento do feito.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, nos seguintes termos:

Ausentes as preliminares os pressupostos processuais e requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao julgamento do mérito.

Conforme se depreende dos autos, o cerne da questão consiste aferir se há responsabilização das requeridas ante o falecimento do Sr. Paulo Ferreira Leal, pai dos herdeiros habilitados, que veio a óbito nas dependências do Hospital São Sebastião, após procedimento cirúrgico de Hernia de Disco.

Assim, a controvérsia posta à deslinde será apreciada à luz das normas extraídas da Constituição da República Federativa do Brasil, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 9.656/98.

Consoante se depreende dos autos, o Sr. Paulo Ferreira Leal, quando foi submetido a uma cirurgia eletiva de "hérnia de disco", se encontrava em perfeita saúde e, somente após a realização de tal cirurgia é que entrou em estado vegetativo e sofrera uma série de complicações, culminando em sua morte.

Conforme elucidado, tal resultado ocorreu vez que, após o procedimento cirúrgico, o paciente apresentou fibrilação e hipóxia cerebral, de modo que ficara em estado de inconsciência e com tetraplegia espástica, em coma profundo e internado na UTI por 28 (vinte e oito dias).

No entanto, sem autorização dos familiares, após os referidos 28 (vinte e oito) dias, o recém-operado fora transferido para o Hospital dos Ferroviários, aonde permaneceu internado por mais 12 (doze) dias. Após nova piora em seu quadro clínico e novamente sem anuência da família, a equipe hospitalar tentou nova transferência para o Hospital Dório Silva, no entanto, o paciente veio a óbito por uma parada cardiaca no ato da transferência, dentro da ambulância responsável pelo trânsito, no dia 04 de fevereiro de 1997.

Pois bem. Tenho que a presente ação não foi ajuizada em face dos profissionais médicos que atenderam o falecido, mas em face do nosocômio, aonde esse foi atendido e submetido a cirurgia, bem como da empresa que transferiu o paciente de hospital, sem a autorização de seus parentes e do próprio paciente.

Quando o dano estiver relacionado a serviços de atribuição exclusiva de hospital, tais como exames, acomodação, instalações físicas, equipamentos, serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia) e transferências de pacientes, extrai-se que a responsabilidade será objetiva, conforme preceitua o art. 14 do CDC.

Dispensa-se, portanto, a demonstração de culpa do fornecedor, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e o defeito na prestação dos serviços. Ou seja, a condenação dos requeridos só pode ser afastada mediante prova de que o defeito inexistiu, ou de que o serviço foi prestado adequadamente, num contexto fático que envolve obrigação de meio e não de resultado.

A referida responsabilidade objetiva é pacificada C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEVER REPARATÓRIO. OCORRÊNCIA DE DANO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ATENDIMENTOS MÉDICOS DEFEITUOSOS PELOS HOSPITAIS. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO DO ARESTO IRRELEVANTE PARA A CONCLUSÃO TOMADA - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO A AMBOS OS HOSPITAIS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ENTENDIMENTO FUNDADO EM MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o aresto, tratava-se de responsabilidade objetiva dos recorrentes e estes não teriam demonstrado a ausência de danos à recorrida. Ao contrário, entendeu-se que a prova dos autos teria caracterizado a ocorrência de defeito no atendimento hospitalar. Essas ponderações - a respeito da ocorrência de prestação de serviço defeituoso pelos hospitais e carência de prova de responsabilidade dos recorrentes de que os atendimentos teriam sido adequados - foram feitas com base fática, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. A conclusão do acórdão no sentido da responsabilidade objetiva dos insurgentes está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ. Precedentes. 3. O julgado firmou a responsabilidade civil dos dois hospitais, porquanto ambos não teriam agido de acordo com o protocolo recomendado para o atendimento da autora. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Inexistiu debate na segunda instância acerca da nulidade da petição inicial - carência de apreciação a respeito da indevida acumulação de pedidos. Embora opostos e apreciados os embargos de declaração, não foi alegada ofensa ao art. 1.022 do novo CPC. Esse quadro atrai o texto da Súmula 211/STJ. 5. O aresto firmou a existência de ato ilícito, motivo a ocasionar a reparação por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, pois há o dever reparatório, para o qual foi fixada indenização adequada e proporcional. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1737837 RJ 2020/0193308-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HOSPITAL. ÓBITO. INFECÇÃO HOSPITALAR. ANÁLISE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar" (AgInt no REsp n. 1.653.046/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 608350 SP 2014/0270799-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)

Nesse passo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexistiu ou então, que a culpa foi do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º).

Realizada a perícia, constatou o Ilmo. perito, ao responder o item 6, subitem “f”, à fl. 371, que os riscos do tratamento neurocirúrgico de hernia de disco correspondem à infecção, sangramento, lesão de nervos ao redor da coluna,
não sendo comum surgir o quadro de coma, hipóxia cerebral e tetraplegia espástica.

Ainda, consta que ao final de seu quadro, o paciente sofrera uma parada cardíaca por hipopotassemia. Conforme especifica o perito em resposta ao item 12, à fl. 376, a hipopotassemia ocorre ante a baixa quantidade de potássio no sangue, que se da mediante ao uso de laxantes, vômitos frequentes ou como consequência de algum medicamento.

Esclareceu-se, ainda, em resposta ao item 13, que
a hipopotassemia pode ser diagnosticada por exame de sengue
com o fito de analisar a quantidade de potássio no presente na corrente sanguínea, o que não fora identificado pela equipe hospitalar responsável pelo paciente.
Pelo contrário, da análise dos exames realizados no dia do procedimento, não se constatou qualquer alteração no organismo ou eventual risco cirúrgico.

Deste modo, resta demonstrado, no caso concreto, que existiu defeito na prestação do serviço hospitalar, vez que o paciente submetido a cirurgia eletiva sofrera uma série de consequencias provenientes da má adequação na condução dos procedimentos pré e pós operatórios, não observados, pelas vias ordinárias, os riscos inerentes ao paciente.

Ultrapassada a questão relativa ao cabimento da indenização, há de se promover a análise de sua quantificação.

No que se refere ao pagamento da pensão mensal em decorrência da morte do paciente, necessário se aferir quanto à existência da dependência econômica dos requerentes em relação a seu pai que veio a óbito.
In casu
, tenho por não verificada referida dependência, vez que todos os herdeiros habilitados são, há muitos anos, maiores de idade, possuem renda própria e não dependiam do de cujus para seu sustento.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, de acordo com a melhor doutrina,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar”
1
.

Na hipótese, como apurado nos autos, o pai dos requerentes, ao dar entrada no Hospital para tratar hérnia de disco, veio a óbito após uma série de defeitos na prestação do serviço hospitalar.

O dano em questão é apurável só com a demonstração da ocorrência do ato ilícito consistente na perda do ente familiar, de modo que a dor e o sofrimento da família não é aferível por documentos ou outras provas, constituindo-se em situação absolutamente presumível.

No que pertine ao valor dos danos morais, a doutrina e jurisprudência são firmes de que o arbitramento deve ser realizado, caso a caso, pautado na repercussão do dano, na possibilidade econômica do ofensor e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, quanto a repercussão do dano, evidente que a perda de um ente familiar possui uma repercussão devastadora na vida daqueles que perderam o ente querido e no que tange a possibilidade econômica do ofensor, vislumbro que a indenização será suportada solidariamente por aqueles que compõem o polo passivo da presente demanda.

Nesse sentido, transcrevo a seguinte lição do Professor Sergio Cavalieri, na qual elucida os critérios que devem ser observados para o arbitramento dos danos morais:

“o juiz, ao valorar o dano moral deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Assim, observadas as premissas fixadas acima, inclusive os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo como suficiente para indenizar os danos suportados pelo requerente, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ratificando o entendimento adotado, colaciono a seguinte ementa de julgamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL PÚBLICO QUE RESULTOU EM SOFRIMENTO E MORTE DO PAI DO AUTOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 80.000,00) QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL COM PRECEDENTES DO STJ: AGRG NO ARESP 598.315/PE, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 4.9.2015 E AGRG NO ARESP 570.832/GO, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 28.10.2014.INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O valor arbitrado a título de danos morais fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: ressarcimento do prejuízo imposto ao ora Agravado e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. 2. Discute-se nos autos o valor fixado a título de danos morais, decorrente de erro médico, firmados na instância ordinária no quantum de R$ 80.000,00, que se mostra compatível com precedentes do STJ: AgRg no AREsp. 598.315/PE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4.9.2015; e AgRg no AREsp. 570.832/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28.10.2014. 3. A revisão do quantum a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa in casu. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 755.535/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016)...................................................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

ERRO MÉDICO. REALIZAÇÃO DE EXAME. MORTE DO PACIENTE. 1. OMISSÃO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FORMA COMO FOI VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. 2. COMPROVAÇÃO DA CULPA, DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. CONCLUSÕES FÁTICAS DO TRIBUNAL. REVER O QUADRO FÁTICO TRAÇADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 3. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DE CADA CASO CONCRETO. 4. VALOR DA INDENIZAÇÃO. R$120.000,00. CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 5. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 6. Outrossim, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), consideradas as peculiaridades do caso em questão - morte do marido da agravada em decorrência da culpa da agravante na realização de um exame de endoscopia -, não se mostra desarrazoado ante os patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inviável, portanto, a intervenção do STJ no tocante ao valor fixado nas instâncias ordinárias. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 513.918/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)

Ante o exposto, na forma do art. 487, I c/c art. 12, §2º, VII, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à título de danos morais, valor este que será acrescido de juros de mora desde o evento danoso (art. 398 CC e S. 54 STJ) e correção monetária a partir da data de arbitramento (S. 362 do STJ).

Condeno os requeridos nas custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 15% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC/15.

Em suas razões recursais,
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
aduz, em síntese, que:
(i)
“Conforme documentação anexa aos autos, verifica-se que, dentro de suas atribuições como operadora do plano, essa Apelante prestou toda a assistência necessária para que a saúde do paciente fosse reestabelecida”;
(ii)
“Embora a de cujos tenha alegado que essa Apelante possui responsabilidade sobre o falecimento de seu companheiro, a citada ponderação sequer foi suficientemente provada”;
(iii)
“contrariamente ao que foi apresentado, o Sr. Paulo na realidade foi transferido para hospital renomado com diversas especializações, entre elas, clínica médica, cirurgia geral, cardiologia, ortopedia-traumatologia, entre outras”;
(iv)
“a mencionada transferência em nada teve relação com o falecimento do paciente, posto que mesmo antes da remoção, o beneficiário do plano já não mais apresentava melhoras em resposta aos tratamentos realizados”;
(v)
“Conforme se destaca da perícia realizada no curso da ação originária, verificou-se que, na realidade, o quadro clínico do paciente falecido decorre de efeito adverso de seu próprio organismo, que em nada se relaciona com eventual ação humana”;
(vi)
“é imperioso frisar que, de acordo com o laudo elaborado, no ato da transferência, o Sr. Paulo já havia recebido alta do ambiente da UTI, consequentemente, já não mais necessitava de medicamentos ou cuidados exclusivos da Unidade de Terapia Intensiva”;
(vii)
“o falecimento do beneficiário não pode ser atribuído a uma suposta má prestação de serviço, isso porque o óbito em verdade foi resultado de reação adversa do corpo do indivíduo”;
(viii)
“A realização de transferência para clínica especializada, devidamente habilitada e instruída com todos os equipamentos necessários para manter os cuidados com a saúde do beneficiário em nada encontra nexo de causalidade com o óbito, de modo que a responsabilidade atribuída a essa Apelante deve ser afastada”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que o pedido autoral seja julgado improcedente, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação ao pagamento da indenização por danos morais, pugna pela minoração do valor arbitrado em sentença.

Contrarrazões apresentadas por
SANDRA MARA ALVES LEAL DO AMARAL E OUTROS
no Id n.

7607399, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pela parte requerida.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia reside na verificação da responsabilidade civil da apelante pelo evento morte do paciente, sobretudo quanto à alegada má prestação dos serviços hospitalares, especialmente em relação à transferência do paciente entre hospitais.

Em primeiro lugar, é sabido que a responsabilidade civil do hospital, embora, em regra, objetiva, possui regramento específico, uma vez que a sua responsabilização demanda a análise da conduta do médico. Veja-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça a esse respeito, diferenciando três hipóteses de responsabilização do nosocômio:

[...] 4. A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada:
(i)
as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC);
(ii)
os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano;
(iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
. [...]

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1895660/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 04/04/2022)

Desse modo, entende-se que, quando o dano causado ao paciente supostamente decorre de atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados ao hospital, este último apenas é responsabilizado caso comprovada a culpa do profissional.

No presente caso, verifico que a sentença apelada, em resumo, levou em conta o laudo pericial, às fls
. 367-378, q
ue não apresentou respostas a quesitos cruciais para o deslinde da controvérsia.

Considero que o laudo pericial é genérico e insuficiente diante da complexidade do presente caso
. Como cediço, de acordo com o art. 479, do CPC, o julgador não está adstrito ao laudo produzido, devendo este ser apreciado de acordo com o disposto no art. 371 do CPC, ou seja, em conjunto com os demais elementos probatórios.

Ademais, nos termos do art. 480 do CPC,
“o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”.

Confira-se julgado da Corte nesse sentido, a título de ilustração:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA INCONCLUSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA. ART. 480 CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante de inegável controvérsia sobre o que de fato teria sido feito ou não na obra pela apelante, uma perícia técnica profunda seria essencial para o deslinde do caso. 2. É imprescindível que o perito efetivamente se debruce sobre os fatos e provas disponíveis para responder os quesitos apresentados, emitindo sua conclusão técnica e permitindo a elucidação da controvérsia. 3. Não obstante o respeitável tirocínio do expert, verifico por demais lacônica a prova realizada, eis que não enfrentou adequadamente os questionamentos apresentados pelas partes, tampouco externou razões lídimas quanto a impossibilidade de apuração do serviço realizado. 4. Considerando que a perícia não apresentou resposta conclusiva aos quesitos formulados no processo, reputo necessária a realização de nova prova técnica, a teor da disposição do artigo 480 do Código de Processo Civil. Precedentes.
5. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0004742-71.2014.8.08.0069, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/Dec/2022)

Na espécie, o perito deixou de responder aos seguintes quesitos que são fundamentais para subsidiar a análise da questão trazida à baila no presente feito:

Em que pese o Ilmo. perito ter respondido que não teria compreendido a inteligência das perguntas dos itens 02 (fl. 369), 13 (fl. 375) e 14 (fl. 371), com a devida vênia, não entendo que tais perguntas/quesitos - friso, cruciais para o deslinde do feito - são ininteligíveis, ao contrário, pela simples leitura é possível compreender as perguntas em voga, não havendo qualquer dificuldade de entendimento quanto ao que está sendo perguntado.

A pergunta do item 2 (fl. 369) refere-se ao histórico clínico do paciente, ao passo que caberia ao perito informar, caso tenha elementos para tanto, se o paciente era portador de alguma doença de caráter grave, médio ou mínimo, bem como informar se a equipe médica (leia-se “corpo clínico”) que submeteu o paciente à cirurgia para a correção de hérnia de disco tinha ou não conhecimento prévio acerca de eventuais doenças pré-existentes. Além disso, na mesma pergunta, também de forma subsidiária - na hipótese de doença pré-existente por parte do paciente da ciência por parte da equipe médica -, há indagação acerca das providências ambulatoriais e pré-cirúrgicas adotadas pela equipe médica no caso concreto.

De igual modo, a pergunta inserta no item 14 (fl. 371) torna-se essencial para saber se a equipe médica que submeteu o paciente à cirurgia para a correção de hérnia de disco e de anestesia tinha acesso aos exames para diagnosticar a hipopotassemia, considerando que o paciente sofrera uma parada cardíaca por hipopotassemia.

Em evolução, é ainda mais crucial a resposta ao item 13 (fl. 375), considerando que
o ponto central da lide é verificar a responsabilidade civil da parte requerida, ora apelante, pelo evento morte do paciente, sobretudo quanto à alegada má prestação dos serviços hospitalares,
especialmente em relação à transferência do paciente entre hospitais
.

Ora, a pergunta do item 13 é de simples entendimento, não havendo qualquer dificuldade de entendimento, devendo o perito responder à pergunta com base nos elementos que possui para tanto e não simplesmente deixar de responder por ausência de compreensão.

No ordenamento jurídico brasileiro, os direitos à saúde (Art. 6º e Art. 196, CF/1988) e à vida (art. 5º, CF/1988) estão entre os direitos fundamentais mais caros protegidos pela Constituição. A morte de um paciente submetido a uma cirurgia eletiva, aparentemente saudável, que tem sua vida prematuramente abreviada, quando há dúvidas sobre a qualidade do atendimento médico, revela extrema gravidade, demandando olhar atento do Poder Judiciário.

Conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, seguindo orientação pacífica dos Tribunais,
“[...] constatada a deficiência da prova técnica da forma como realizada, bem como sua indispensabilidade conforme orientação do STJ, impõe-se a aplicação da regra prevista no art. 480 do CPC/15, determinando-se a realização de nova perícia”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024120245998, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

Destaco ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - PAGAMENTO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DAS LESÕES - PERÍCIA MÉDICA - PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO E IMPRESTÁVEL À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS CONTROVERTIDOS NO CASO CONCRETO - DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA. - "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez" (STJ, Súmula 474) -
Nos termos do art. 480 do CPC, "o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida" - Amparada a sentença em laudo pericial imprestável ao deslinde da controvérsia, impõe-se a sua cassação e a determinação de realização de nova perícia médica, por se tratar de prova essencial ao desate da lide.
(TJ-MG - AC: 50007013420198130433, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 04/04/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2023)

Resta evidente a necessidade de nova prova pericial para esclarecimento de tal interrogação, considerando que a prova pericial produzida nos autos não analisou todos os aspectos necessários ao deslinde de ponto controvertido, importando, portanto, em cerceamento de defesa e ofensa ao disposto no art. 5º , LV , da Constituição Federal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DE OFÍCIO, DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA PRIMEVA
, ante a ocorrência de
cerceamento de defesa
, de modo a
determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova perícia
, por novo especialista, a teor do art. 480 do CPC, para que sejam considerados, em suma, os quesitos já formulados nos itens destacados - itens 02 (fl. 369), 13 (fl. 375) e 14 (fl. 371).

Outrossim, julgar prejudicado o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar